Tribunal: TJMT
Processo: 1008638-17.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008638-17.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANCISCO MATEUS SILVA - CPF: 061.653.943-61 (PACIENTE), MARCOS LUIS SILVA FREITAS - CPF: 056.016.051-81 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008638-17.2026.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO MATEUS SILVA, MARCOS LUIS SILVA FREITAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS 24 HORAS. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO NA AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
objetivando o relaxamento de prisão temporária pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, fundamentado em alegado excesso de prazo na realização da audiência de custódia (46 horas) e na ausência de laudo prévio de exame de corpo de delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a extrapolação do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia gera nulidade automática da prisão; (ii) verificar se a ausência do laudo pericial de corpo de delito durante a audiência contamina o ato; e (iii) analisar se estão presentes os requisitos cautelares para a manutenção da prisão temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas configura mera irregularidade, não acarretando a nulidade automática da prisão cautelar, especialmente quando justificada por incidentes do plantão judiciário e sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

4. A ausência do laudo de exame de corpo de delito no momento da audiência de custódia não gera nulidade automática, visto que a Resolução nº 213/2015 do CNJ prevê a possibilidade, e não a obrigatoriedade, da realização prévia do exame.

5. A gravidade extrema dos fatos, atrelada ao
modus operandi
e à atuação de organização criminosa, evidencia o
fumus commissi delicti
e a imprescindibilidade da custódia temporária para a elucidação do caso, mostrando-se insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a segregação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. A extrapolação devidamente justificada do prazo de 24 horas para a audiência de custódia constitui mera irregularidade. 2. A ausência de laudo de exame de corpo de delito no momento da audiência de custódia não acarreta nulidade automática do ato.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121; CPP, arts. 319 e 563; Lei nº 7.960/1989; Resolução CNJ nº 213/2015, art. 8º, VII, “
e
”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 186.849, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AREsp 2.193.934, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2024; TJMT, HC 1002291-65.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.02.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008638-17.2026.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO MATEUS SILVA, MARCOS LUIS SILVA FREITAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Marcos Luís Silva Freitas
e
Francisco Mateus Silva
, contra ato do Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda.

A impetrante narra que os pacientes foram presos no dia 25/02/2026 (Francisco às 11h05min e Marcos às 10h50min), em cumprimento a mandados de prisão temporária, expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121 do Código Penal).

Alega que a audiência de custódia somente foi realizada em 27/02/2026, às 09h20min, caracterizando excesso de prazo, eis que os custodiados permaneceram segregados por aproximadamente 46 horas sem o devido controle judicial.

Argumenta que a justificativa do Juízo plantonista (conflito de pauta por atender simultaneamente seis comarcas) é inidônea e não autoriza a suspensão de garantias individuais.

Aduz, ainda, a nulidade do ato pela ausência de juntada prévia do laudo de exame de corpo de delito antes da realização da audiência de custódia, constando nos autos apenas as requisições periciais, o que inviabiliza o controle jurisdicional imediato da integridade física dos custodiados.

Aponta, especificamente em relação ao paciente
Francisco
, a existência de inconsistência cronológica entre o boletim de ocorrência (11h05min) e a requisição pericial (23h10min), caracterizando um lapso de 12 horas sob custódia estatal sem registro fidedigno.

Sustenta a desproporcionalidade da medida diante das condições pessoais favoráveis dos pacientes (residência fixa e ocupação lícita).

Ao final, requer a concessão da ordem para relaxar as prisões, com a expedição dos alvarás de soltura, e declarar a nulidade do ato de homologação da custódia.

O pedido de tutela liminar foi por mim indeferido em sede de plantão judiciário.

O Juízo de origem prestou informações.

A 14ª Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008638-17.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a três pontos fulcrais suscitados pela Defensoria Pública:
a
) a extrapolação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a realização da audiência de custódia;
b
) a ausência do laudo de exame de corpo de delito no momento da realização da referida solenidade; e
c
) a presença dos requisitos autorizadores da manutenção do cárcere temporário.

A impetrante assevera que o hiato de 46 (quarenta e seis) horas entre o cumprimento dos mandados e a apresentação dos pacientes à autoridade judiciária enseja o relaxamento
incontinenti
das segregações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas configura
mera irregularidade
, não possuindo o condão de fulminar, de forma indelével e automática, a prisão cautelar imposta.

Tal entendimento ganha contornos ainda mais evidentes quando se trata de prisão decorrente de título judicial idôneo – no caso, a decisão, oriunda da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que decretou a prisão temporária – e não de prisão em flagrante delito.

É imperioso destacar o precedente consolidado pela 6ª Turma do STJ no RHC n. 186.849/MG
[1]
: “
A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta nulidade automática da prisão, desde que respeitadas as garantias processuais e constitucionais (...)
”.

No presente caso, a dilação temporal decorreu das contingências ínsitas à cumulação de funções no Plantão Judiciário Regional – o Juiz respondia por seis comarcas simultaneamente –, o que não traduz desídia do aparato estatal, tampouco teratologia.

Nessa exata linha de intelecção, oportuno colacionar precedente recente desta Primeira Câmara Criminal, de minha relatoria:

“
A extrapolação pontual do prazo para a audiência de custódia, justificada por incidentes de competência e ausência de desídia estatal, configura mera irregularidade administrativa, sem nulidade automática, ausente demonstração de prejuízo concreto
” (JMT, N.U 1002291-65.2026.8.11.0000, minha relatoria, Julgado em: 10/02/2026, DJe: 24/02/2026).

No que atina à tese de nulidade pela ausência dos laudos periciais de integridade física no exato momento da audiência de custódia, de igual modo, a irresignação não deve prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar recente caso análogo no AREsp nº 2.193.934/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 17/12/2024, pacificou a tese de que “
a Resolução nº 213/2015 do CNJ prevê a possibilidade, mas não a obrigatoriedade, de realização de exame de corpo de delito antes da audiência de custódia, cabendo ao juízo determinar a realização do exame quando necessário
”.

O arcabouço processual confere ao Juízo a prerrogativa e o dever de investigar possíveis práticas de tortura mediante inquirição direta na própria assentada (art. 8º, VII, “
e
”, da Resolução 213/2015/CNJ
[2]
).

Na hipótese vertente, o Juízo
a quo
atestou que “
inexiste nos autos qualquer indício de maus-tratos, tortura, coação ou irregularidade material que pudesse comprometer a legalidade da prisão em flagrante
”.

Ato contínuo, a autoridade judicial agiu com zelo ao assinalar o prazo de 48 horas para a devida anexação dos laudos aos autos.

Ainda sob este viés, o hiato de 12 horas invocado pela defesa no registro do paciente Francisco perde tração anulatória por absoluta ausência de constatação de agressões e de comprovação de efetivo prejuízo.

No processo penal pátrio, vigora a máxima
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), não restando minimamente delineado, nos limites de cognição desta via estreita, que a assimetria documental tenha camuflado violações aos direitos fundamentais do paciente.

Por derradeiro, as informações prestadas pela autoridade judiciária escancaram a gravidade extremada dos fatos apurados.

Trata-se de homicídio qualificado pela emboscada e tortura prévia de Vagner Augusto Nunes Cipriano, julgado por um tribunal do crime ligado ao Comando Vermelho, executado por esgorjamento e subsequente ocultação do cadáver.

O
fumus commissi delicti
e a imprescindibilidade das custódias para a elucidação dos fatos — estancando interferências em testemunhas e neutralizando o risco de evasão — restam amplamente evidenciados, subscrevendo as disposições da Lei nº 7.960/89.

Diante deste quadro de acentuada reprovabilidade concreta, é cediço que condições pessoais favoráveis, como residência fixa e labor lícito, não têm o condão de garantir a liberdade, em plena sintonia com o Enunciado n. 43 deste E. Tribunal de Justiça. Inviável, outrossim, a substituição pelas medidas do art. 319 do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

[1]
STJ. Recurso em
Habeas Corpus
nº 186849 – MG. Relatora Ministra Daniela Teixeira. Julgado em: 5/11/2024. DJe: 7/11/2024.

[2]
Art. 8º A audiência de custódia será realizada com o escopo de garantir os direitos fundamentais da pessoa presa, na sua presença, de seu advogado ou advogada constituída ou membro da Defensoria Pública e do Ministério Público, na qual o juiz deverá: (...) VII – entrevistar a pessoa presa, formulando questões sobre: (...) e) o tratamento recebido em todos os locais por onde passou antes da apresentação à audiência, questionando sobre eventual tortura e maus tratos, para a adoção das providências cabíveis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026